Tribunal: STJ
Processo: 0802371-53.2020.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195848 - PE (2025/0035078-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE DE MORAES ANDRADE - PB015337
RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI - PE024140
OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PB032717
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR.
ADICIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO.
I - Na origem trata-se de ação ordinária requerendo a
incorporação ao salário/remuneração da parte autora e o pagamento
indenizatório de todos os atrasados do adicional de habilitação. Na sentença
julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo
II - Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em 14.10.2024, sendo o recurso especial interposto somente em
06.11.2024. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994,
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de
caput
Processo Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso.
III - A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual (fl.
1.169), quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade e preclusa a possibilidade de comprovação posterior,
posto que não realizada qualquer comprovação pela parte.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50424665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e49898e-ec3e-4ab0-b177-96e7d616ac1e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e49898e-ec3e-4ab0-b177-96e7d616ac1e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195848 - PE (2025/0035078-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE DE MORAES ANDRADE - PB015337
RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI - PE024140
OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PB032717
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR.
ADICIONAL
DE
HABILITAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO.
I - Na origem trata-se de ação ordinária requerendo a
incorporação ao salário/remuneração da parte autora e o pagamento
indenizatório de todos os atrasados do adicional de habilitação. Na sentença
julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a decisão foi mantida.
a quo
II - Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em 14.10.2024, sendo o recurso especial interposto somente em
06.11.2024. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994,
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de
caput
Processo Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso.
III - A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual (fl.
1.169), quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade e preclusa a possibilidade de comprovação posterior,
posto que não realizada qualquer comprovação pela parte.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49449838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 43e6183b-43bc-4d32-a105-3e5c62617808

O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo da
ementa:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR. ADICIONAL DE HABILITAÇÃO.
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS) - 20%. CURSO DE
HABILITAÇÃO AO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (CHQAO), CLASSIFICADO
COMO "ALTOS ESTUDOS - CATEGORIA I" - 30%. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO
DOS CURSOS PARA FINS DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
CURSOS COM OBJETIVOS, REQUISITOS E CARGAS HORÁRIAS DISTINTAS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Não se conheceu do recurso diante da sua intempestividade.
Foi interposto agravo interno contra esta decisão.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
14.10.2024, sendo o recurso especial interposto somente em 6.11.2024. O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do
caput
Código de Processo Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há
como afastar a intempestividade e preclusa a possibilidade de comprovação, posto que
não realizada nenhuma comprovação posterior pela parte.
Documento eletrônico VDA49449838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 43e6183b-43bc-4d32-a105-3e5c62617808

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:13:53
Código de Controle do Documento: 43e6183b-43bc-4d32-a105-3e5c62617808

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.195.848 / PE
Número Registro: 2025/0035078-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08023715320204058300 8023715320204058300
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE DE MORAES ANDRADE - PB015337
RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI - PE024140
OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PB032717
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - ISONOMIA -
EXTENSÃO DE VANTAGEM AOS INATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE DE MORAES ANDRADE - PB015337
RICARDO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI - PE024140
OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PB032717
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA50398690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 9921b28e-f3a0-43cf-a531-bbb2cbc1d69b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:44
Código de Controle do Documento: 9921b28e-f3a0-43cf-a531-bbb2cbc1d69b